Tribunal: STJ
Processo: 5002328-80.2020.8.21.4001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2862080 - RS (2025/0046856-6)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: PORTOCRED
S.A.
-
CREDITO
FINANCIAMENTO
E
INVESTIMENTO - EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL
ADVOGADO
: CÁSSIO MAGALHÃES MEDEIROS - RS060702
AGRAVADO
: SELVITA ESPIRITO SANTO DA SILVEIRA
ADVOGADA
: ROSA MARIA DINIZ DA SILVA - RS071204
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E
PROCESSUAL CIVIL. SUSPENSÃO. NÃO CABIMENTO. JUSTIÇA
GRATUITA. DEFERIDA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
ART. 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. JUROS REMUNERATÓRIOS.
ABUSIVIDADE. TAXA MÉDIA DE MERCADO. TAXA CONTRATADA.
COMPARAÇÃO. ANÁLISE DAS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO.
CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
1. Indeferido o pedido de suspensão do feito, pois nos termos da
jurisprudência desta Corte Superior, o artigo 18 da Lei no 6.024/1974 não
alcança as ações de conhecimento voltadas à obtenção de provimento
relativo à certeza e à liquidez do crédito.
2. Deve ser deferido o pedido de justiça gratuita à pessoa jurídica em
regime de liquidação extrajudicial que logrou demonstrar sua incapacidade
financeira de arcar com as custas processuais, sem efeito retroativo.
3. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia
com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no
sentido pretendido pela parte.
4. O tribunal reconheceu a abusividade dos juros remuneratórios após
considerar serem excessivamente superiores à média de mercado, bem
como depois de reconhecer a ausência de prova capaz de justificar a
exorbitância dos juros praticados.
5. A taxa média estipulada pelo Bacen não foi o único critério utilizado
para a limitação dos juros remuneratórios, estando o julgamento em
conformidade com a orientação do STJ.
6. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
06/08/2025
12/08/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
14 de agosto de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA49493541 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 14/08/2025 16:06:50
Publicação no DJEN/CNJ de 18/08/2025. Código de Controle do Documento: 025d7921-734d-4f56-b5d5-1f4c6a1711f7

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2862080 - RS (2025/0046856-6)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: PORTOCRED
S.A.
-
CREDITO
FINANCIAMENTO
E
INVESTIMENTO - EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL
ADVOGADO
: CÁSSIO MAGALHÃES MEDEIROS - RS060702
AGRAVADO
: SELVITA ESPIRITO SANTO DA SILVEIRA
ADVOGADA
: ROSA MARIA DINIZ DA SILVA - RS071204
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E
PROCESSUAL CIVIL. SUSPENSÃO. NÃO CABIMENTO. JUSTIÇA
GRATUITA. DEFERIDA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
ART. 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. JUROS REMUNERATÓRIOS.
ABUSIVIDADE. TAXA MÉDIA DE MERCADO. TAXA CONTRATADA.
COMPARAÇÃO. ANÁLISE DAS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO.
CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
1. Indeferido o pedido de suspensão do feito, pois nos termos da
jurisprudência desta Corte Superior, o artigo 18 da Lei no 6.024/1974 não
alcança as ações de conhecimento voltadas à obtenção de provimento
relativo à certeza e à liquidez do crédito.
2. Deve ser deferido o pedido de justiça gratuita à pessoa jurídica em
regime de liquidação extrajudicial que logrou demonstrar sua incapacidade
financeira de arcar com as custas processuais, sem efeito retroativo.
3. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia
com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no
sentido pretendido pela parte.
4. O tribunal reconheceu a abusividade dos juros remuneratórios após
considerar serem excessivamente superiores à média de mercado, bem
como depois de reconhecer a ausência de prova capaz de justificar a
exorbitância dos juros praticados.
5. A taxa média estipulada pelo Bacen não foi o único critério utilizado
para a limitação dos juros remuneratórios, estando o julgamento em
conformidade com a orientação do STJ.
6. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por PORTOCRED S.A. - CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL contra a
decisão que conheceu do agravo para conhecer parcialmente do recurso especial e,
nessa extensão, negar-lhe provimento (STJ fls. 1.429-1.435).
Em suas razões (e-STJ fls. 1.440-1.454), a agravante apresenta as
seguintes questões:
(i) pede a suspensão do processo e o deferimento da assistência judiciária
gratuita;
Documento eletrônico VDA48206390 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/06/2025 15:36:10
Código de Controle do Documento: 8be986be-e5c2-42df-8dec-4cd9230bc4d9

(ii) afirma que o tribunal estadual, em novo julgamento do feito, manteve-se
omisso quanto à determinação contida no julgamento do AREsp no 2.614.275/RS,
que determinou o exame de alguns requisitos para o reconhecimento da abusividade
dos juros remuneratórios; e
(iii) sustenta a inaplicabilidade da Súmula no 83/STJ na hipótese, pois o
aresto julgou contrariamente ao Recurso Especial Repetitivo no 1.061.530/RS, ao
limitar os juros remuneratórios contratados à taxa média de mercado, sem examinar
as peculiaridades do caso concreto, baseando-se exclusivamente na comparação entre
as taxas para concluir pela abusividade.
Sem impugnação (fl. 1.506 e-STJ).
É o relatório.
VOTO
A irresignação não merece prosperar.
De início, quanto ao pedido suspensivo, conforme jurisprudência desta
Corte Superior, o artigo 18 da Lei no 6.024/1974 não alcança as ações de
conhecimento voltadas à obtenção de provimento relativo à certeza e à liquidez do
crédito.
Nesse sentido: AgInt no REsp 1.783.833/SP, Relator Ministro Paulo de
Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 19/10/2020, DJe de 27/10/2020, e
AgInt no REsp 1.669.141/MG, Relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado
em 26/6/2018, DJe de 1o/8/2018.
No caso, a ação revisional de contrato demanda quantia ilíquida, motivo
pelo qual não se justifica a suspensão do processo.
Relativamente à justiça gratuita, melhor sorte assiste à recorrente.
O Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que é
possível a concessão da justiça gratuita a pessoas jurídicas, desde que efetivamente
comprovada a insuficiência de recursos:

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA.
PESSOAJURÍDICA
EM
REGIME
DE
LIQUIDAÇÃO
EXTRAJUDICIAL.
HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A jurisprudência desta eg. Corte entende que é possível a concessão da
gratuidade da justiça à pessoa jurídica somente quando comprovada a
precariedade de sua situação financeira, não havendo falar em presunção
de miserabilidade.
2. O direito à gratuidade da justiça da pessoa jurídica em regime de
liquidação extrajudicial ou de falência depende de demonstração de sua
impossibilidade de arcar com os encargos processuais, o que não ficou
afigurado na espécie. Precedentes.
3. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no REsp 1.619.682/RO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta
Turma, julgado em 15/12/2016, DJe 7/2/2017).
A jurisprudência desta Corte Superior, no entanto, orienta que os artigos 6o
e 9o da Lei no 1.060/1950 devem ser interpretados de forma restritiva, isto é,
abrangendo apenas os atos de concessão do benefício legal até a decisão final da
causa. Assim, a concessão da gratuidade judiciária pode ser requerida no curso da
ação, mas não tem efeitos retroativos.
Documento eletrônico VDA48206390 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/06/2025 15:36:10
Código de Controle do Documento: 8be986be-e5c2-42df-8dec-4cd9230bc4d9

Na hipótese dos autos, comprovada a impossibilidade do pagamento das
custas, o deferimento da justiça gratuita não tem o condão de isentar a agravante de
arcar com os ônus sucumbenciais já fixados pelas instâncias ordinárias.
Quanto à alegação de omissão do aresto estadual, conforme consta na
decisão agravada, o acórdão proferido pelo tribunal de origem reconheceu a
abusividade dos juros remuneratórios, visto que, além de excessivamente superiores à
taxa média de mercado, ausente prova capaz de justificar a exorbitância dos juros
praticados (e-STJ fl. 1.094).
Ao contrário do que alega a agravante, a comparação entre a taxa de juros
contratada e a média de mercado não foi a única fundamentação do julgado.
Assim, não há falar em omissão ou negativa de prestação jurisdicional, já
que o aresto atacado motivou adequadamente sua decisão, solucionando a
controvérsia com a aplicação do direito que entendeu cabível à hipótese.
Quanto à limitação dos juros remuneratórios, verifica-se que o tribunal de
origem seguiu a orientação do Superior Tribunal de Justiça constante no Recurso
Especial Repetitivo no 1.061.530/RS, ao fundamentar seu julgamento na análise das
peculiaridades do caso concreto, reconhecendo a ausência de provas que justificassem
a abusividades dos referidos juros.
Oportuna a transcrição do seguinte trecho do acórdão combatido:
"Pois bem. O Superior Tribunal de Justiça passou a admitir a limitação dos
juros remuneratórios em situações excepcionais, em que a abusividade fique
cabalmente demonstrada diante das peculiaridades do caso em análise.
Deve-se salientar que a taxa de juros mensais pactuados, 8,25%, excede
mais que o o triplo da taxa média divulgada pelo BACEN para a operações
em tela, qua seja, 1,74% ao mês.
Além disso, a parte autora é servidora pública estadual, percebendo parcos
rendimentos, ou seja, em torno de três salários mínimos, declarando-se
hipossuficiente e, como tal, necessitou de crédito pessoal. Sendo assim,
buscou a instituição financeira para obter empréstimo consignado em folha
de pagamento, o que evidencia redução de risco para demandada.
Ademais, a instituição financeira não demonstrou suficientemente
informações acerca do perfil de risco da parte contratante, do custo da
captação de valores, do spread bancário, da garantia ofertada e do
relacionamento mantido com o consumidor. Logo, na instrução do feito a
parte demandada não trouxe elementos a justificar tão elevada cobrança na
taxa dos juros, ônus que lhe incumboa nos termos do art. 373, II, CPC.
Dessa forma, mostra-se caracterizada a vantagem exagerada da instituição
financeira em detrimento à consumidora, parte hipossuficiente, com violação
ao disposto no artigo 39, V, do CDC." (e-STJ fl. 1.094)
As alegações postas no presente recurso não prosperam e são incapazes de
alterar os fundamentos da decisão impugnada.
Ante o exposto, defiro o pedido de gratuidade da justiça, sem efeitos
retroativos e, no mais, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA48206390 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/06/2025 15:36:10
Código de Controle do Documento: 8be986be-e5c2-42df-8dec-4cd9230bc4d9

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.862.080 / RS
Número Registro: 2025/0046856-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50023288020208214001
Sessão Virtual de
a
06/08/2025
12/08/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : PORTOCRED S.A. - CREDITO FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO - EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL
ADVOGADO : CÁSSIO MAGALHÃES MEDEIROS - RS060702
AGRAVADO
: SELVITA ESPIRITO SANTO DA SILVEIRA
ADVOGADA
: ROSA MARIA DINIZ DA SILVA - RS071204
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
CONTRATOS BANCÁRIOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : PORTOCRED S.A. - CREDITO FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO - EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL
ADVOGADO : CÁSSIO MAGALHÃES MEDEIROS - RS060702
AGRAVADO
: SELVITA ESPIRITO SANTO DA SILVEIRA
ADVOGADA
: ROSA MARIA DINIZ DA SILVA - RS071204
TERMO
Documento eletrônico VDA49464751 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/08/2025 00:39:36
Código de Controle do Documento: 42c448ce-0e85-4686-a439-7126094ea2d2

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
06/08/2025
12/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e Daniela
Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 12 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49464751 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/08/2025 00:39:36
Código de Controle do Documento: 42c448ce-0e85-4686-a439-7126094ea2d2